Tribunal: TJDFT
Processo: 0713408-53.2025.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO POR VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL E POR DESERÇÃO. REJEITADAS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NULIDADE DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). SAQUE E DESCONTO EM FOLHA AUTORIZADO. VICIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO. SUPOSTAS FALHAS NAS INFORMAÇÕES NÃO COMPROVADAS. INFORMAÇÃO PRESTADA ADEQUADAMENTE. ART. 373, I, CPC. EVOLUÇÃO DA DÍVIDA. REGULAR. DÉBITO EXIGÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela autora contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedidos de nulidade contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais, julgou improcedentes os pleitos iniciais. A recorrente alega a quitação do débito originário de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), bem como a existência de pagamento em excesso, razões pela qual requer a reforma da sentença para que seja declarada a inexistência do débito, condenado o banco à restituição em dobro, ou simples, dos valores alegadamente indevidos, e condenado o réu ao pagamento de indenização por danos morais. Em contrarrazões, o banco apelado arguiu preliminares de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade e por deserção.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. 2. A questão em discussão consiste em aferir: (i) a suposta ofensa ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) a ocorrência de deserção por ausência de preparo; e, superadas as prefaciais, (iii) a validade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), examinando-se a existência de vício de consentimento ou de falha no dever de informação e a legitimidade da evolução do débito e dos descontos mensais, considerando a sistemática de pagamento do valor mínimo da fatura.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa à dialeticidade, porquanto a mera repetição de argumentos deduzidos na petição inicial não implica, por si só, vício formal, desde que as razões recursais apresentem fundamentos de fato e de direito aptos a evidenciar o desejo de reforma da decisão impugnada, o que se verificou no caso concreto.
4. Afasta-se a preliminar de não conhecimento do recurso por deserção, uma vez que o benefício da gratuidade de justiça, concedido no juízo de origem, estende seus efeitos a todas as instâncias, dispensando a parte do recolhimento do preparo recursal, salvo revogação expressa, inocorrente na espécie,
5. Os documentos colacionados aos autos, notadamente o “Termo de Adesão” e a “Solicitação de Saque”, devidamente assinados pela consumidora, demonstram de forma inequívoca a sua ciência sobre a natureza do produto contratado – cartão de crédito consignado – e suas condições, incluindo taxas de juros e o Custo Efetivo Total (CET), o que afasta a alegação de vício de consentimento.
6. A dinâmica do cartão de crédito com RMC implica o desconto em folha de apenas parte da dívida (pagamento mínimo), com o refinanciamento do saldo devedor remanescente mediante a incidência dos juros remuneratórios pactuados. Tal sistemática, inerente à modalidade de crédito, foi devidamente informada no contrato e nas faturas mensais, não caracterizando prática abusiva ou onerosidade excessiva.
7. A consumidora não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. O laudo contábil produzido unilateralmente não possui força probatória suficiente para infirmar a validade do negócio jurídico e a regularidade da evolução do débito, demonstradas pelo conjunto documental apresentado pela instituição financeira.
8. Sendo válida a contratação e exigível o débito, a cobrança dos valores e os descontos realizados configuram exercício regular de um direito do credor, nos termos do art. 188, I, do Código Civil, o que afasta a ilicitude da conduta e, por conseguinte, o dever de restituir valores ou de indenizar por danos morais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, desprovido.
Tese de julgamento: “1. A mera repetição, nas razões de apelação, de argumentos já expostos na petição inicial não configura, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, quando se extrai do recurso fundamentação suficiente para contrapor a sentença e postular sua reforma. 2. Concedida a gratuidade de justiça na instância de origem, seus efeitos se estendem ao recurso, dispensando o recolhimento do preparo, sendo desnecessária a reiteração do pedido em sede recursal. 3. É válido o contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) quando o instrumento contratual, devidamente assinado pelo consumidor, apresenta informações claras e precisas sobre a natureza da operação, os encargos financeiros e a autorização para desconto do pagamento mínimo em folha, observando o dever de informação previsto no art. 6o, III, do CDC. 4. A ausência de pagamento integral da fatura do cartão de crédito consignado acarreta o refinanciamento do saldo devedor com a incidência de juros remuneratórios, sendo legítima a evolução da dívida, não havendo que se falar em quitação pelo simples adimplemento dos valores mínimos descontados mensalmente. 5. Compete ao consumidor, nos termos do art. 373, I, do CPC, a prova de vício de consentimento ou de outra irregularidade apta a invalidar o negócio jurídico, não sendo suficiente para tal fim a apresentação de laudo contábil produzido unilateralmente.”
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o e 6o, III; CC, art. 188, I; Código de Processo Civil, art. 373, I; Lei no 10.820/2003.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; TJDFT, Acórdão 1905763, 07245666320248070000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/8/2024, publicado no PJe: 22/8/2024; TJDFT, Acórdão 1693142, 07004297920228070002, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2023, publicado no PJe: 15/5/2023; TJDFT, Acórdão 1632788, 07115279220218070003, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2022, publicado no DJE: 28/11/2022; TJDFT, Acórdão 1388585, 07142672920218070001, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no PJe: 20/12/2021.